Tribunal: TJMT
Processo: 1041708-53.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041708-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FABIO BATISTA DA CUNHA - CPF: 939.508.371-91 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição, em dobro, da quantia de R$ 1.596,28 descontada indevidamente da conta corrente da parte autora sob a rubrica “título de capitalização”, julgando improcedentes os demais pedidos. A recorrente sustenta a inexistência de má-fé apta a justificar a repetição do indébito em dobro e requer a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da parte autora, sem comprovação da contratação do título de capitalização, deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não contesta especificamente a alegação de inexistência da contratação do título de capitalização nem apresenta documento apto a comprovar a celebração do negócio jurídico que legitimaria os descontos realizados.

4.

Compete à parte requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

5.

A ausência de comprovação da contratação torna indevida a cobrança realizada e caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

Reconhecida a cobrança indevida, incumbe ao fornecedor demonstrar a ocorrência de engano justificável para afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A recorrente não comprova qualquer circunstância apta a caracterizar engano justificável, razão pela qual se impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

8.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal orienta que a repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida em desconformidade com os deveres da boa-fé objetiva e a inexistência de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A instituição financeira deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente quando não comprova a contratação que legitima a cobrança. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor. 3. Cabe ao fornecedor comprovar a existência de engano justificável para afastar a restituição em dobro. 4. A ausência de prova da contratação e de justificativa plausível para a cobrança configura falha na prestação do serviço e autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 54, 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1083275-04.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1027736-19.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 26.05.2026, DJE 29.05.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Reclamado em face da sentença, cujo dispositivo segue transcrito:
"Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente o valor indevidamente descontado, nomeado “
título de capitalização
” em sua conta corrente, na quantia de
R$ 1.596,28 (mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) em dobro.
Fixo correção monetária, indexada exclusivamente pela taxa SELIC, da data do prejuízo (Enunciado da Súmula 362 do STJ) e;
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos de restituição e danos morais do autor, bem como o pedido contraposto do requerido, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).′′

2.

Em razões recursais, o reclamado sustenta a inexistência de má-fé apta a justificar a repetição do indébito. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que a restituição dos valores ocorra na forma simples. Por fim, prequestiona a matéria objeto do recurso para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

3.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

Não assiste razão à parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que o autor verificou descontos indevidos em sua conta, referentes a ′′MORA CRÉDITO PESSOAL, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA EMISSÃO EXTRATO, E
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
”
, sem sua anuência ou contrato assinado.

9.

O Reclamado deixou de contestar especificamente a alegação de inexistência da contratação denominada TITULO DE CAPITALIZAÇÃO, bem como não comprovou a efetiva celebração do negócio jurídico discutido nos autos, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

10.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte recorrente/promovida em face da recorrida/promovente.

11.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

12.

No tocante ao único ponto objeto de insurgência recursal, não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, uma vez reconhecida a indevida cobrança de valores sem a comprovação da contratação que a legitimasse, incumbia à requerida demonstrar a ocorrência de engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

13.

Assim, inexistindo elemento capaz de justificar a ausência de comprovação da contratação que deu origem aos descontos impugnados, mostra-se adequada a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, devendo ser integralmente mantida a sentença nesse particular.

14.

Conforme jurisprudência consolidada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.862,64, já em dobro. A parte agravante busca a reforma da decisão para reconhecer o total dos descontos indevidos no valor de R$ 1.795,60, com devolução em dobro e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor total de R$ 1.795,60, referente a descontos não autorizados, deve ser integralmente restituído em dobro à parte reclamante; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova documentalmente a ausência de contratação válida e a existência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, totalizando R$ 1.795,60, sem que a instituição financeira tenha apresentado prova da regularidade da contratação, infringindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC.

Configurado o desconto indevido, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço.

Inexistem elementos nos autos que indiquem a ocorrência de abalo à honra objetiva ou subjetiva da parte autora em razão dos descontos, como negativação, exposição vexatória ou outro fato agravante, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por dano moral.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível reforça o entendimento de que a contratação irregular, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura dano moral (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, e N.U 1075823-40.2024.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente da folha de pagamento do consumidor, quando não comprova a contratação do serviço.

A repetição do indébito em dobro exige apenas a demonstração do pagamento indevido e da ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

A simples existência de descontos não autorizados, sem demonstração de efeitos agravantes como negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

(N.U 1083275-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, reconhecendo a ilegalidade de descontos bancários sob as rubricas “Mora e Parcela Crédito Pessoal”, determinou a restituição simples dos valores, julgando improcedente o pedido de danos morais. A recorrente postula a restituição em dobro e a fixação de verba indenizatória extrapatrimonial, ressaltando a natureza alimentar dos proventos atingidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se arestituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma dobrada, independentemente da demonstração de má-fé, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar se o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é de natureza objetiva, fundada no risco do empreendimento, competindo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação, encargo do qual o banco recorrido não se desincumbiu.

4. A repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de má-fé ou dolo do fornecedor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

5. No que tange ao dano moral, a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal orienta que o mero desconto indevido, desacompanhado de prova de violação grave a direitos da personalidade ou de comprometimento da subsistência mínima do consumidor, caracteriza mero aborrecimento e não enseja reparação pecuniária extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença tão somente no que tange à natureza da restituição.

Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro do indébito em relações de consumo independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva. 2. O desconto bancário indevido, sem a demonstração de repercussão excepcional na esfera íntima ou dignidade do consumidor, não configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III e IV, 14, 39 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. TJ-MT, N.U 1025427-25.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 16.10.2025.

(N.U 1027736-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026)

15.

Ante o exposto CONHEÇO do recurso interposto e,
NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos.

16.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026